Tribunal: TJMT
Processo: 1024350-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024350-57.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MAICON APARECIDO DE MEDEIROS;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Maicon Aparecido de Medeiros contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação ordinária de cobrança proposta contra o Município de Sinop, fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da execução.
Assegura que “havia proposto Ação de Cobrança em face da Fazenda Pública Municipal, julgada procedente em 07/2019. A sentença, contudo, deixou de fixar honorários advocatícios, postergando a sua análise e fixação para empós a fase de liquidação [...]. Após o trânsito em julgado do acórdão, foi Iniciado o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com a respectiva apresentação dos cálculos e valores devidos”. Ocorre que, o agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, “atraindo para si o ônus do art. 85, § 7o, do CPC”.
Assevera que, “o percentual de ‘10% do valor da execução’ que fora fixado quando da decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, embora seja devido, não se refere a honorários em fase de cumprimento de sentença, mas sim àqueles honorários que deveriam ter sido fixados na sentença condenatória mas tiveram sua análise e fixação postergados, tanto na sentença primeva quanto no acórdão, para após a fase de liquidação”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “fixar honorários advocatícios, por ter a Fazenda Pública Municipal ora agravada apresentado impugnação ao cumprimento de sentença por quantia certa, que enseja a expedição de precatório, como determina o art. 85, § 7o, do CPC”.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão agravada:
‘Ex positis’, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação de Id. 38543061, afastando o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
Deixo de condenar o impugnante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, no entanto condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.
Certificado o trânsito em julgado, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, homologo os cálculos apresentados no Id. 34916106 e determino o quanto segue:
a) Expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório para pagamento dos valores superiores ao fixado na lei municipal no 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1o, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.
b) Ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao pagamento da obrigação de pequeno valor, referente à eventual importância inferior à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art.
1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 67123535, fls. 9/10).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] “In casu”, o embargante vislumbra a rediscussão da fixação dos honorários advocatícios, pois segundo o mesmo não fora fixado até o presente momento, eis que a sentença postergou a fixação de honorários advocatícios, condicionando a estipulação do percentual a ser aplicado, a título de sucumbência, ao valor que viesse a ser apurado ao final da liquidação.
No entanto, já em fase de execução, na sentença que julgou improcedente a impugnação oferecida pelo Município De Sinop, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.
Segue trecho da sentença: “Deixo de condenar o impugnante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, no entanto condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.”.
Sendo assim, não há que se falar em qualquer omissão ante o enfrentamento do pedido formulado.
Por tais razões, deixo de conhecer dos embargos declaratórios por não visualizar qualquer omissão indicada pela Embargante.
“Ex positis”, rejeito os embargos de declaração interpostos, por não vislumbrar qualquer omissão na sentença atacada, mantendo-a da forma que fora lançada.
Mantenho a sentença em todos os seus termos.
Intimem-se as partes da presente “decisum”.
Oportunamente, concluso.
Às providências. Cumpra-se. [...]. (Id. 67126459, fls. 4/5)
Pois bem.
A hipótese dos autos não se identifica com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos repetitivos, REsp no 1648238/RS: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (Tema 973), visto que não se trata de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, e sim de cumprimento de sentença prolatada em ação individual.
Logo, não se mostra admissível o deferimento da tutela da evidência, com fundamento de que, “a aplicação do art. 85, § 7o, do CPC, foi objeto do Recurso Repetitivo (Tema 973/STJ), no qual se fixou tese para a sua interpretação” (Id. 67121476, fls. 10).
Por outro lado, a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença impugnado (artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil), cuida-se do mérito do recurso, cujo julgamento compete ao Colegiado.
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se a agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator